Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Processo Administrativo. Infração Sanitária. Prescrição Intercorrente. Impossibilidade. Aplicabilidade da Lei no 9.873/99 restrita à Administração Pública Federal. Incidência, na espécie, do art. 4o do Dec.20.910/32. Prescrição Intercorrente afastada.